Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-19.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017900-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA CONCEICAO SEGOVIA - CPF: 482.731.471-34 (RECORRENTE), WANDERSON SEGOVIA DE OLIVEIRA - CPF: 058.347.331-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a regularização do fornecimento de energia elétrica, condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e aplicar multa de R$ 2.000,00 pelo descumprimento de decisão liminar, em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica que afetavam a qualidade de vida da consumidora e sua genitora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial para julgar demanda que supostamente exigiria prova pericial técnica; (
ii
) a configuração de dano moral decorrente de oscilações no fornecimento de energia elétrica; e (
iii
) a proporcionalidade da multa aplicada pelo descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção de prova incompatível com o rito, o que não ocorre quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos por outras provas constantes nos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

4. O descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de consequências mais gravosas, como suspensão do serviço ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

5. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade das decisões judiciais, sendo adequada quando fixada em valor proporcional à obrigação e à capacidade econômica do devedor, especialmente diante da recalcitrância em cumprir a determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial é competente para julgar demandas envolvendo falhas no fornecimento de energia elétrica quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. Oscilações no fornecimento de energia elétrica, por si só, configuram mero descumprimento contratual, não ensejando danos morais quando ausentes consequências mais gravosas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 32 e 55; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1080052-4320248110001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 11/07/2025; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1974656/MG, Quarta Turma, j. 25/04/2022; TJMT, NU 1001930-97.2023.8.11.0050, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017900-19.2025.8.11.0002

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
VÂNIA CONCEIÇÃO SEGÓVIA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VÂNIA CONCEIÇÃO SEGÓVIA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora no 6/1937255-6 e, desde 11 de abril de 2025, sofre com frequentes oscilações no fornecimento de energia elétrica; b) apesar de estar adimplente e ter registrado diversos protocolos de reclamação, a parte reclamada não solucionou o problema de forma eficaz; c) as oscilações impossibilitam o uso regular de eletrodomésticos e afetam a qualidade de vida de sua genitora, uma idosa de 81 anos com sequelas de AVC que reside em sua casa. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para que a parte reclamada regularize o fornecimento de energia elétrica; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular rejeitou a preliminar de incompetência por complexidade da causa. No mérito, concluiu que: a) a parte reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora, aplicando a responsabilidade objetiva; b) a falha na prestação de serviço essencial, somada à inércia da concessionária e à situação de vulnerabilidade da parte reclamante e sua genitora, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral; c) a parte reclamada descumpriu a decisão liminar que determinou a regularização do serviço. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) confirmar a liminar e determinar que a parte reclamada adote as providências necessárias para regularizar o fornecimento de energia elétrica na UC da parte reclamante; b) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; c) condenar a parte reclamada ao pagamento de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 pelo descumprimento da liminar.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa, dada a necessidade de prova pericial técnica para aferir a origem do problema; b) não houve falha na prestação do serviço, pois não há registros de interrupção no sistema da concessionária, sendo provável que o problema seja nas instalações internas da consumidora; c) a situação configura mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado; d) o valor da multa por descumprimento é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar extinta a ação sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de incompetência; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) sucessivamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e da multa aplicada.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Preliminar de incompetência do Juizado Especial.

A parte reclamada suscitou a incompetência do Juizado Especial sob alegação de complexidade e necessidade de prova pericial técnica para averiguar se as instalações elétricas do imóvel estão de acordo com a normativa técnica, bem como apontar os fatores que podem ter desencadeado o dano alegado.

Contudo, as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da questão sob apreciação, sobretudo porque inexiste resistência quanto à prova produzida pela parte reclamante.

Ademais, o Juizado Especial é plenamente competente para o julgamento da presente demanda, pois a prova documental constante nos autos é suficiente à formação do convencimento do juízo, não havendo necessidade de produção de prova pericial, conforme assevera o artigo 32 da Lei no 9.099/95.

Neste sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas. (...)" (NU 1080052-4320248110001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Importa ressaltar, por fim, que eventual prova pericial poderia ser produzida pela parte reclamada, que possui meios suficientes para tanto.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)”

Esta Turma Recursal também adota esse entendimento:

“3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser ressaltado que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço, consistente nas oscilações de energia, não há nos autos prova de que tal fato tenha gerado consequências mais gravosas, como a suspensão do serviço ou a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.

A situação, portanto, não ultrapassa a esfera do descumprimento contratual, não sendo suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade da parte reclamante.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

Multa por descumprimento de decisão judicial.

A multa cominatória, ou astreintes, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa.

No caso dos autos, foi proferida decisão liminar (ID/PJe2 324640390) determinando que a parte reclamada regularizasse o fornecimento de energia elétrica, bem como realizasse vistoria na residência da parte reclamante, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa de R$ 2.000,00. A parte reclamante noticiou o descumprimento referida decisão.

A sentença condenou a parte reclamada ao pagamento da multa fixa no valor de R$ 2.000,00, em razão do descumprimento da primeira ordem judicial. Diante da recalcitrância da parte em cumprir a determinação, o valor fixado não se mostra excessivo ou desproporcional, atendendo à sua finalidade coercitiva.

Portanto, a multa deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025